Tribunal: TJDFT
Processo: 0012413-95.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012413-95.2008.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WALDINEY LOURENÇO RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARTE EXECUTADA MANIFESTAMENTE ILEGÍTIMA. REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO SEM ALTERAÇÃO DA CERTIDAO DE DÍVIDA ATIVA NULA. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA AS REGRAS LEGAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FORMALISMO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ)” (REsp 1045472/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 18/12/2009 – Tema 166). 2. Embora tenha sido constatado erro em relação ao sujeito passivo arrolado na CDA antes da citação, o ente federativo, após regular intimação, limitou-se a invocar erro material sem substituir a certidão nula (art. 203 do CTN), o que compromete o prosseguimento regular do feito executivo. 2.1. Ao propor o feito executivo com base em uma CDA nula formada a partir de uma parte reconhecidamente ilegítima, toda a cadeia de formação do título (inscrição na dívida ativa, lançamento e, quiçá, o próprio procedimento administrativo fiscal) acaba por ser questionada, não bastando a substituição dos dados naquela certidão, que é mera reprodução dos termos da inscrição e do lançamento. 3. O entendimento recorrido não configura excesso de formalismo ou mesmo violação ao princípio da instrumentalidade das formas. Os atos processuais, como sabido, “devem ser praticados em consonância com os regramentos vigentes, em atenção aos princípios do devido processo legal e da segurança jurídica, com vistas a preservar a integridade da prestação jurisdicional e conferir tratamento isonômico às partes. Não há excesso de rigor formal na decisão que se apoia em tal premissa” (AgRg no Ag 1389429/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 25/09/2012)”. 4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou o enunciado 319 da Súmula do STJ, sustentando que não se mostra razoável a extinção do processo em razão de equívoco apenas no nome da parte, o que, ademais, teria sido corrigido antes mesmo da citação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não comporta seguimento, pois, consoante enunciado 518 da Súmula do STJ, “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula.” III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009